Tribunal: TJDFT
Processo: 0748698-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO E PARTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRETENSÃO SATISFATIVA.
1 – Tutela de urgência. Custeio de internação e parto. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na forma do artigo 35-C, inciso II, da Lei 9656/1998, é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de “de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. Não obstante a alegação de negativa de custeio, a agravante efetuou o pagamento da internação e do parto e já teve alta hospitalar. Ademais, há indicativo de que os serviços foram prestados por convênio particular, o que demanda a análise da efetiva negativa de cumprimento da obrigação, à luz do contrato, em cognição exauriente. Ausente, pois, a demonstração de perigo de dano ou risco processual.

2 – Recurso conhecido e desprovido.